Tribunal: TJDFT
Processo: 0726741-06.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0726741-06.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FACEB - FUNDACAO DE PREVIDENCIA DOS EMPREGADOS DA CEB AGRAVADO: SEBASTIANA DA ROCHA LEMOS D E C I S Ã O A agravante noticia o falecimento da agravada, que figura no polo ativo nos autos de origem, sobrevindo o pedido de desistência da ação por parte dos herdeiros (ID 14983183). O fato, notadamente, leva à prejudicialidade do presente recurso pela perda do objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com fulcro no art. 932, III, do CPC. Intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília, 16 de março de 2020 14:32:40. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator